Tribunal: TJMT
Processo: 1027844-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027844-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), D. L. D. S. - CPF: 105.220.381-74 (AGRAVADO), M. P. D. S. - CPF: 114.526.271-69 (AGRAVADO), S. P. D. S. - CPF: 106.144.181-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA INES DOS SANTOS - CPF: 028.510.291-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA DE ALMEIDA - CPF: 930.481.651-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), JARBAS ROCHA DA SILVA - CPF: 005.947.482-32 (TERCEIRO INTERESSADO), F. A. TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA - CNPJ: 31.986.759/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), L L SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.985.523/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PAI DOS AUTORES, MENORES IMPÚBERES – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito, deferiu a tutela de urgência para determinar às rés, de forma solidária, o pagamento de pensão mensal provisória aos autores (menores de idade) no valor equivalente a 2/3 do salário líquido que o
de cujus
recebia na ocasião do falecimento, mediante transferência/depósito em conta bancária a ser informada pela genitora.

A agravante alega que a lide trata do acidente de trânsito que ocasionou o óbito do pai dos agravados em 8-10-2022, e que estes não juntaram Procuração nos autos, o que compromete a regularidade e validade dos atos processuais praticados pelo advogado deles, nem comprovaram que dependiam financeiramente do genitor (
de cujus
).

Efeito suspensivo indeferido.

Contraminuta no ID. 196439685, págs. 1 a 7.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 197655177, págs. 1 a 6.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados, menores impúberes, ajuizaram a Ação sob o argumento de que em 8-10-2022 o veículo de propriedade da L.L. Serviços e Transportes Ltda., dirigido por Jarbas Rocha da Silva, motorista contratado da FA – Transportes Rodoviários de Carga Ltda., invadiu a pista contrária e colidiu com a Kombi em que estava o pai deles, o qual faleceu, portanto tem culpa exclusiva pelo acidente de trânsito.

Acrescentam que o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial comprovam essas alegações.

Afirmam que dependiam dele financeiramente, por isso buscaram e obtiveram em tutela de urgência o arbitramento da pensão provisória em 2/3 do salário que recebia na época.

O vínculo da agravante decorre da apólice de seguro com a F.A. Transportes.

O objetivo dos alimentos provisórios é atender, durante a tramitação do processo, as despesas que eram pagas pelo pai dos agravados.

Os documentos anexados na lide atestam a probabilidade do direito, e é evidente o risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de comprometimento do básico indispensável à sobrevivência dos autores até o desfecho da demanda, pois o genitor era o único provedor da família.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PAI. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANTIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO PARA O VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEITADA. IMPORTÂNCIA ARBITRADA SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DO STJ PARA CASOS ANÁLOGOS, NOS QUAIS NÃO SE TEM INFORMAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS ANTES AUFERIDOS PELA VITIMA. MANUTENTAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade, segundo as orientações do STJ.

2. Não há como auferir a legitimidade e culpabilidade, necessária a dilação probatória na origem, não sendo possível à sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso desprovido”.
(TJMT, N.U 1018780-85.2023.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-12-2023, DJE de 11-12-2023).

“APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DO GENITOR VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPARADO POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INCORRÊNCIA – PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a reponsabilidade do réu pela morte, ante a sua conduta ilícita, surge o dever de indenizar. 2.. Demonstrado que os autores eram economicamente dependentes da vítima, é devido o pensionamento mensal. 3.“A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 164138/2014 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015). 4. Segundo a jurisprudência consolidada do eg. STJ, nos casos de indenização por danos morais em razão do falecimento de pais, filhos ou irmãos em acidentes de trânsito ou outra natureza, é razoável a fixação do valor indenizatório entre 300 e 500 salários mínimos”.
(TJMT, AC n. 00553001620158110041, relator Des. João Ferreira Filho, julgamento em 25-7-2023, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 3-8-2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024